Tribunal: TJBA
Processo: 8014984-49.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014984-49.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ HENRIQUE SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
RAFAELA NEVES SOUZA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consorciado que alega ter sido induzido a erro na contratação de consórcio, sob a falsa promessa de contemplação imediata mediante lance específico. Pleiteia a anulação do negócio, restituição imediata dos valores e danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato e a ciência do autor sobre as regras de contemplação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a existência de vício de consentimento por falha no dever de informação (promessa de contemplação imediata) e o direito à restituição imediata dos valores pagos, bem como a ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem desconsidera a prova documental produzida em sentido contrário.

4. Os documentos acostados aos autos (proposta de adesão e termo de responsabilidade) contêm advertências expressas, em destaque e com letras vermelhas, informando que a administradora não comercializa cotas contempladas e que não há garantia de data para a liberação do crédito.

5. A gravação de pós-venda (contato de checagem) demonstra que o apelante confirmou seus dados e respondeu negativamente à indagação sobre eventual promessa de contemplação ou vantagem, ratificando sua ciência quanto às regras de sorteio e lance.

6. Inexistindo prova do vício de consentimento ou de conduta ilícita da administradora, a rescisão ocorre por desistência do consorciado, devendo a restituição dos valores observar a Lei nº 11.795/2008 e o entendimento consolidado pelo STJ (Recurso Repetitivo REsp 1.119.300/RS), ocorrendo mediante sorteio da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo.

7. Não havendo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais, configurando-se a situação como mero arrependimento ou frustração de expectativa não amparada contratualmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A existência de cláusulas contratuais expressas e destacadas advertindo sobre a inexistência de garantia de contemplação, corroborada por confirmação inequívoca do consumidor em contato de pós-venda, afasta a alegação de vício de consentimento por falsa promessa. 2. A restituição de valores em caso de desistência de consórcio não é imediata, devendo ocorrer mediante sorteio da cota excluída ou em até 30 dias após o encerramento do grupo, deduzidas as taxas contratuais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8014984-49.2024.8.05.0274
, em que figuram, como apelante,
LUIZ HENRIQUE SANTOS FERNANDES
, e, como apelada,
COOPERATIVA MISTA ROMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça